Tribunal: TJSP
Processo: 1000867-70.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário não celebrado pela autora – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Aplicação da teoria do risco profissional – Responsabilidade inafastável – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Valor fixado com moderação – Insurgência quanto à repetição do indébito em dobro – Ausência de condenação neste sentido – Recurso improvido, na

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário não celebrado pela autora – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Aplicação da teoria do risco profissional – Responsabilidade inafastável – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Valor fixado com moderação – Insurgência quanto à repetição do indébito em dobro – Ausência de condenação neste sentido – Recurso improvido, na parte conhecida.*